Tribunal: STF
Processo: HC 240391
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio triplamente qualificado, na forma tentada. Feminicídio. Tribunal do Júri. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Determinação de novo julgamento. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jeferson Jean Santana Alves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.269.502/PA (evento 3, fls. 153-9).



    O Paciente foi absolvido pelo Tribunal do Júri da imputação do crime de homicídio triplamente qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2º, II, III e VI, c/c. art. 14, II, do Código Penal). Posteriormente, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará deu provimento ao apelo ministerial para “para anular o julgamento realizado pelo Conselho de Sentença e determinar a submissão do apelado a novo julgamento perante o Tribunal Popular” (evento 3, fls. 34-43).



    No presente writ, a Defesa alega ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. Aponta que “ é de rigor que se mantenha ao caso vertente as decisões proferidas no âmbito do STF, no qual tem decidido que, as decisões absolutórias proferidas pelo júri através do quesito genérico não são passiveis de recurso de apelação, devendo ser respeitado a soberania dos veredictos e a íntima convicção do jurado”. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal na origem até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pela cassação do acórdão de apelação com o restabelecimento da decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ACÓRDÃO QUE ANULOU O JULGAMENTO PELO JÚRI. PLEITO DA DEFESA PARA RESTABELECER A DECISÃO ABSOLUTÓRIA SOB ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. 



    1. De acordo com a jurisprudência da Terceira Seção do STJ, ‘a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos’ (HC n. 323.409/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018). 



    2. Quando o Tribunal ad quem verificar a existência de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, proferida pelo Conselho de Sentença, pode cassar a absolvição do réus proferida pelos jurados, uma única vez, determinando a realização de novo julgamento, não havendo falar em ofensa à soberania dos veredictos. 



    3. No caso, concluiu a Corte de origem que a decisão dos jurados (baseada unicamente nas palavras do ora agravante, que não foram comprovadas) encontra-se totalmente divorciada do conjunto probatório, destacando que, das provas colhidas, mormente o laudo médico e o depoimento da vítima, emergem evidências da prática dolosa de tentativa de feminicídio. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



     Cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    In casu, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao dar provimento à apelação ministerial, consignou que:



    “(...).



    Inicialmente, cumpre asseverar que é cabível o pleito ministerial, ao alegar que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária as provas dos presentes autos, em que pese os argumentos expostos na sentença absolutória de ID nº 6379833. 



    Cumpre esclarecer que a hipótese prevista na alínea “d”, inciso III, art. 593, do CPP[1], deve ser interpretada como uma exceção, cabível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão dos jurados. Quanto à abrangência desse dispositivo, entende-se que o mesmo pode ser utilizado para os casos em que há total discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença. 



    Portanto, para que a decisão seja invalidada, faz-se necessário que o Conselho de Sentença tenha se equivocado, adotando tese que não encontra amparo nas provas carreadas nos autos. 



    No presente caso, observa-se que, da análise dos presentes, em todos os atos procedimentais e processuais, desde a fase de investigação criminal até a sessão do tribunal do júri, o Laudo de ID nº 6379706, fls. 06 (fl. 53 nos autos originais), os depoimentos da vítima e das testemunhas dos fatos são correlatos, uníssonos, cristalinos e coesos entre si, não deixando dúvidas quanto as circunstâncias em que ocorreu o crime apurado no presente processo, esclarecendo e demonstrando que o apelado, por motivo fútil, ateou fogo na ofendida, a sua companheira, a Sra. Ádila Iara Gomes Ferreira, evadindo-se do local sem prestar o socorro devido, acarretando no comprometimento do corpo dela. 



    Observa-se, assim, que a conduta do apelado JEFERSON GEAN SANTANA ALVES ultrapassou o liame objetivo/subjetivo que separa o crime de lesão corporal, do crime de tentativa de homicídio uma vez que tinha, à época dos fatos delituosos, plena consciência do poder inflamável do álcool e da magnitude de seus atos, restando evidente o animus necandi ao despejar o líquido e atear fogo na vítima, além de empreender fuga do local sem prestar socorro ou sinalizar para que outra pessoa o prestasse. 



    Como se observa, a decisão do Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, ao acatar a tese da defesa, absolveu o recorrido do crime de Tentativa de Homicídio Qualificado (Feminicídio), encontra-se totalmente divorciada do conjunto probatório coligido nos autos, uma vez que, das provas colhidas, especialmente, o Laudo Médico e depoimento da vítima, demonstram que existem evidências de que o apelado praticou a conduta criminosa imbuído do dolo de homicídio em relação a ofendida, nos termos delineados.



    Nessa esteira de raciocínio, observa-se in casu que o Conselho de Sentença ignorou as provas produzidas nos autos, formando seu convencimento unicamente no depoimento do acusado/apelado, que não trouxe aos autos prova idônea capaz de atestar a veracidade da versão por ele contada, logicamente, mais benéfica. Nos ID’s nº 6379760 à nº 6379767, a vítima relatou os fatos narrados na peça acusatória, asseverando os fatos criminosos imputados contra o apelado. 



    Com efeito, como dito inicialmente, embora nessa instância não se expresse entendimento definitivo sobre o mérito, pois se trata de competência do Conselho de Sentença, considera-se tão somente ser a decisão dos jurados frontalmente incompatível com as provas inequívocas e idôneas constantes nos autos, hipótese na qual a anulação do julgamento não fere a regra constitucional da soberania dos veredictos.



    (...).



    Registra-se, por fim, que a impossibilidade de revisão do mérito das decisões do júri não afasta a recorribilidade de suas decisões, sendo possível que o juízo ad quem determine a cassação de tal decisum, para que o acusado seja submetido a novo julgamento, quando, por exemplo, a decisão for manifestamente contrária às provas dos autos, conforme se observou no presente caso.” (evento 3, fls. 40-3)



    A Corte Superior rechaçou a tese defensiva, à consideração de que “Como se observa, concluiu a Corte de origem que a decisão dos jurados (baseada unicamente nas palavras do ora agravante, que não foram comprovadas) encontra-se totalmente divorciada do conjunto probatório, destacando que, das provas colhidas, mormente o laudo médico e o depoimento da vítima, emergem evidências da prática dolosa de tentativa de feminicídio. De fato, as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença não são irrecorríveis ou imutáveis, podendo o Tribunal ad quem, nos termos do art. 593, III, d, do CPP, quando verificar a existência de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, cassar a absolvição do réu proferida pelos jurados, como ocorreu no caso em tela. Outrossim, o Tribunal de origem decidiu de acordo com a jurisprudência desta Corte, o que faz incidir a Súmula n. 83 do STJ. (...). Ademais, para se alterar a conclusão do Tribunal a quo, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo a incidência da Súmula n. 7 do STJ.”



    Nesse prisma, o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “1. Se, de um lado, é admissível a utilização de critérios extralegais de exculpação, de outro, não é possível tornar irrecorrível a decisão do júri por mera aplicação do quesito genérico. 2. Não cabe, no âmbito do Tribunal do Júri, investigar a fundamentação acolhida pelos jurados, já que não possuem a obrigação de justificar seus votos. No entanto, nada há no ordenamento jurídico que vede a investigação sobre a racionalidade mínima que deve guardar toda e qualquer decisão. 3. A existência de diversas novas hipóteses de absolvição diante da previsão do quesito genérico, não significa que elas sejam indetermináveis, nem ilimitadas. 4. Ainda que fundada em eventual clemência, a decisão do júri não pode implicar a concessão de perdão a crimes que nem mesmo o Congresso Nacional teria competência para perdoar. 5. Não se podendo identificar a causa de exculpação ou então não havendo qualquer indício probatório que justifique plausivelmente uma das possibilidades de absolvição, ou ainda sendo aplicada a clemência a um caso insuscetível de graça ou anistia, pode o Tribunal ad quem, provendo o recurso da acusação, determinar a realização de novo júri. 6. In casu, tendo o recorrido praticado, em tese, o crime hediondo de feminicídio, para o qual não cabe a concessão de clemência, tal hipótese sequer deve ser considerada, a fim de que possa justificar o não cabimento do recurso de apelação interposto contra a decisão absolutória do Tribunal do Júri. 7. Agravo regimental provido para o fim de manter a decisão do Tribunal de Justiça exarada para determinar a realização de novo julgamento.” RHC 229.558-AgR/PR, Red. p/ o acórdão, Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 19.02.2024. Outros julgados na mesma linha: RHC 226.879-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 17.5.2023; RHC 190.098-AgR/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma; DJe 14.6.2022; HC 230.293-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 24.8.2023.



    Paralelamente, para concluir em sentido diverso da Corte de origem que reconheceu a decisão do Júri como manifestamente contrária à prova dos autos, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE, FRAUDE PROCESSUAL E FURTO SIMPLES. APELO MINISTERIAL. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO A NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    1. Ato coator em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A possibilidade de recurso de apelação, prevista no art. 593, I, “d”, do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri” (HC 142.621 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.09.2017) 



    2. Inaplicáveis os precedentes desta Suprema Corte que se reportam a casos de recursos de apelação do Ministério Público contra juízos absolutórios proferidos pelo Tribunal do Júri com base no quesito genérico (terceiro quesito obrigatório), porquanto, no caso, não houve absolvição do Paciente pelo corpo de jurados, e sim condenação, em sentença proferida pelo Juízo singular, a partir da desclassificação das condutas para crimes da competência comum. 



    3. Para acolhimento da tese defensiva quanto à ocorrência de manifesta contrariedade às provas dos autos, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    4. Não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 174.408 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 26.5.2021).



    “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE INCIDENTE SOBRE ACÓRDÃO DA CORTE ESTADUAL QUE ANULOU DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR SER “MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS ” (CPP , ART. 593, INCISO III, “ D”) – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PRECEDENTES – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA – INOCORRÊNCIA – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA, ADEMAIS, COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – SUPOSTA “MANOBRA ACUSATÓRIA” QUE, OCORRIDA DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI, TERIA INCORRIDO EM VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO – PRECLUSÃO – EFEITO CONVALIDADOR – “WRIT” CONSTITUCIONAL UTILIZADO, AINDA , COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – IMPOSSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (HC 137.703-AgR/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 16.5.2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente